Tribunal: TJSP
Processo: 1504991-76.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado ("concurso de agentes") e corrupção de menores, em concurso material – Recurso ministerial visando a elevação das penas-base relativas ao roubo e a fixação do regime fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade – Gravidade concreta da conduta que recomenda a fixação das penas, na base, em 1/6 acima dos mínimos montantes legais –

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado ("concurso de agentes") e corrupção de menores, em concurso material – Recurso ministerial visando a elevação das penas-base relativas ao roubo e a fixação do regime fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade – Gravidade concreta da conduta que recomenda a fixação das penas, na base, em 1/6 acima dos mínimos montantes legais – Roubo praticado por cinco pessoas em concurso, revelando especial intensidade do dolo – Recurso provido.
Recurso defensivo – Preliminar de nulidade do feito em razão de suposto cerceamento de defesa, que teria se caracterizado pelo indeferimento de pedido de realização de diligências voltadas a obter imagens capturadas por câmeras de segurança supostamente existentes no local dos fatos – Afastamento – Pedidos de absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento da majorante do "concurso de agentes"; (ii) a fixação do regime aberto para o cumprimento das penas corporais; e (iii) a concessão do direito de recorrer em liberdade – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Delito de corrupção de menores que é "crime formal", consumando-se independentemente de prova da honestidade anterior do menor, que não constitui elemento normativo do tipo – Crimes praticados mediante ação única, caracterizando o "concurso formal", que é reconhecido de ofício – Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido, com o reconhecimento, de ofício, do concurso formal de crimes, ficando as penas reduzidas aos montantes individuais de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000534158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes/apelados EWERTON DAS NEVES DA SILVA e
ANDERSON
DE
BRITO
GOMES
MATIAS,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao recurso ministerial, majorando as
penas-base de EWERTON DAS NEVES DA SILVA e ANDERSON DE
BRITO GOMES MATIAS e estabelecendo o regime fechado para o início do
cumprimento das suas penas corporais. Reconheçeram, também, de ofício,
o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de
menores, de modo a ficarem ambos sujeitos, em definitivo, às penas
individuais de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15
dias-multa - calculadas pelo mínimo valor unitário. Determinaram,
finalmente, sejam os sentenciados recomendados na prisão em que se
encontram, com esteio nos artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc.
Penal.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
2
VOTO no 12866
Apelação no 1504991-76.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO 25a VARA CRIMINAL
Apelantes/Apelados: EWERTON DAS NEVES DA SILVA e
ANDERSON DE BRITO GOMES MATIAS
Apelado/Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Roubo majorado (“concurso de
agentes”) e corrupção de menores, em concurso material
Recurso ministerial visando a elevação das penas-base
relativas ao roubo e a fixação do regime fechado para o
início do cumprimento das penas privativas de liberdade
Gravidade concreta da conduta que recomenda a fixação
das penas, na base, em 1/6 acima dos mínimos montantes
legais Roubo praticado por cinco pessoas em concurso,
revelando especial intensidade do dolo Recurso provido.
Recurso defensivo
Preliminar de nulidade do feito em
razão de suposto cerceamento de defesa, que teria se
caracterizado pelo indeferimento de pedido de realização
de diligências voltadas a obter imagens capturadas por
câmeras de segurança supostamente existentes no local
dos fatos
Afastamento
Pedidos de absolvição dos
sentenciados
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, (i) o afastamento da majorante do
“concurso de agentes”; (ii) a fixação do regime aberto para
o cumprimento das penas corporais; e (iii) a concessão do
direito de recorrer em liberdade
Autoria, dolo e
materialidade demonstrados
Delito de corrupção de
menores
que
é
“crime
formal”,
consumando-se
independentemente de prova da honestidade anterior do
menor, que não constitui elemento normativo do tipo

Crimes praticados mediante ação única, caracterizando o
“concurso formal”, que é reconhecido de ofício
Prisão
cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o
decidido
pelo
STF
nas
Ações
Diretas
de
Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,
ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de
Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no
acordão Recurso desprovido, com o reconhecimento, de
ofício, do concurso formal de crimes, ficando as penas
reduzidas aos montantes individuais de 6 anos, 2 meses e
20 dias de reclusão e 15 dias-multa.
Inconformados com a decisão proferida pelo i. Juiz da 25a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 448/458, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
3
qual foram os sentenciados supramencionados condenados pela
prática dos delitos dos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e
244-B, da Lei no 8.069/90, cc. o 69, do Código Penal, ao cumprimento,
individualmente, de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, contra ela se insurgiram o
i. Promotor de Justiça oficiante (fl. 460) e os sentenciados EWERTON
(fl. 446) e ANDERSON (fl. 447), vindo as razões dos recursos às fls.
504/507 e 473/497, respectivamente.
O i. Promotor de Justiça pugna pela elevação das penas-base
do roubo e fixação do regime fechado para o início do cumprimento
das penas privativas de liberdade, afirmando, em síntese, que “É
evidente que penas mais brandas não seriam capazes de impor temor
aos [réus]...” (fl. 507).
A
i.
Advogada
comum
dos
sentenciados
afirma,
preliminarmente, que o feito é nulo por suposto cerceamento de
defesa, que teria se caracterizado com o indeferimento de pedido de
conversão “do julgamento [de Primeiro Grau] em diligência para que
as imagens de câmeras do exato local da subtração fossem juntadas
aos autos” (fl. 475). No mérito, pleiteia absolvição dos sentenciados
por insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que “as palavras
das vítimas... [não estão] alicerçadas nas demais provas dos autos...”
(fl. 483), bem como, no tocante ao delito do artigo 244-B, da Lei no
8.069/90, que não há “prova de que antes do fato os menores [que
com os sentenciados praticaram o roubo]... não eram inteiramente
corrompidos...” (fl. 487). Subsidiariamente, pleiteia (i) o afastamento
da majorante do concurso de agentes; (ii) a fixação do regime aberto

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
4
para o cumprimento das penas privativas de liberdade; e (iii) a
concessão do direito de recorrer em liberdade.
Contra-arrazoados os recursos às fls. 520/532 (Ministério
Público) e 534/541 (Defesa), a E. Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 654/657).
É o relatório.
É de ser afastada a preliminar de nulidade do feito arguida pela
i. Advogada dos réus com base na alegação de cerceamento de
defesa que teria se caracterizado com o indeferimento do pedido de
conversão do “julgamento em diligência para que as imagens de
câmeras do exato local da subtração fossem juntadas aos autos...” (fl.
475).

Tal pedido foi indeferido pelo i. Magistrado sentenciante nos
seguintes termos (cf. fl. 454):
“Segundo a prova oral colhida em Juízo, incontroverso restou que o local dos fatos é
uma INVASÃO onde se formou uma comunidade (FAVELA), com vias irregulares. Nenhuma das
testemunhas ouvidas, seja de acusação, seja de defesa, mencionaram a existência de câmeras
de segurança que pudessem ter gravado o exato local onde o roubo foi cometido... Diante dessas
circunstâncias fáticas, a conversão do julgamento em diligência, requerida pela Defesa, deve ser
INDEFERIDA, pois a diligência se mostra irrelevante, impertinente e protelatória.”
É certo que o Código de Processo Penal disponibiliza ao Juiz,
como presidente do processo e destinatário das provas, instrumentos
processuais de que pode lançar mão sempre que for necessário ou
conveniente trazer aos autos elementos de convicção relacionados
aos fatos que constituem o objeto da causa, como se constata da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
5
leitura do seu artigo 156, I e II, cc. 170, primeira parte, 400, § 1o, 404,
“caput”, e 481, do CPP.
Desse modo, se ao Magistrado é dado conhecimento acerca da
existência de elementos de convicção que podem trazer novos
esclarecimentos sobre os fatos em que se funda a acusação, ou se
ele entende que faltam elementos para conhecer os fatos narrados na
denúncia com a devida abrangência e profundidade, pode e deve
determinar a produção de provas adicionais, bem como fazer vir aos
autos os elementos que entende imprescindíveis à elucidação das
dúvidas que persistem.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
nesse sentido. Confira-se:
“(...) O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade
regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar
que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. Precedentes do
STF e do STJ. [-] Evidenciada a ausência de ofensa a direito líquido e certo do recorrente, refoge
à via mandamental determinar a produção de prova pericial, em se tratando de decisão motivada
que não se mostra ilegal ou teratológica. [-] Recurso Ordinário a que se nega provimento”. (STJ -
RMS 31577/SP Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, Desembargador convocado do TJRJ, 5a T.,
DJe 18/05/2011).
"O processo penal, ao contrário do civil, não transige com a busca da verdade real. O
Juiz pode terminar a reprodução de provas e colher as que sejam úteis a instrução" (RT 683/361)
Também era esse o entendimento do (extinto) Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v.g.:
"A lei processual penal atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas
complementares ou supletivas, quer no curso da instrução, quer a final, antes de proferir a
sentença. Assim, não estará, na busca da verdade real, sujeito a preclusões, sendo-lhe vedado
apenas exceder os limites do admissível, determinando a realização de diligências sem qualquer
vínculo com os fatos e demais provas dos autos" (RT. 626/318).
Mas, evidentemente, não deve o juiz dar azo à produção de
provas inúteis ou meramente procrastinatórias, cabendo a ele

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
6
rechaçar qualquer intento das partes de introduzir nos autos
elementos de convicção que não tenham relação com a causa ou
sejam absolutamente irrelevantes ao seu deslinde.
Vale dizer, sempre que a defesa pretender realizar prova tardia
com evidente propósito de causar indesejável procrastinação do
andamento do processo, e a medida pretendida for inócua ou
inconsequente, a melhor solução é dar seguimento regular à causa,
sem que tal implique cerceamento de defesa, uma vez que a
transcendência da intervenção estatal na esfera penal impede que o
Estado fique à mercê da alternância de vontade do particular quanto
aos modos pelos quais deve operar a persecutio criminis in judicio.
Correta, portanto, a decisão do r. juízo a quo, uma vez que a
pretensão da parte não se mostrava útil ou relevante para o deslinde
da causa, consistindo aparentemente em artifício voltado a
procrastinar a sua solução.
No mérito, é de ser desprovido o recurso defensivo e
parcialmente provido o ministerial, pelas razões a seguir explicitadas.
EWERTON DAS NEVES DA SILVA e ANDERSON DE BRITO
GOMES MATIAS foram processados e condenados às penas
inicialmente mencionadas porque, nas condições de tempo e lugar
descritas na denúncia, atuando em concurso com os adolescentes
Eduardo das Neves da Silva e Mateus Rodrigues Pires, além de com
um indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça
exercida contra as vítimas Ailton Vicente da Silva e Fernando Pereira

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
7
Melo, “carga de cigarros avaliada em R$ 8.484,57 (oito mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos),
pertencente à empresa-vítima JT International Distribuidora de
Cigarros...” (fl. 132).
A materialidade foi demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante de fls. 8/18, boletim de ocorrência de fls. 2/7 e autos de
exibição e apreensão (fls. 19/20) e de entrega da parte recuperada
dos pacotes de cigarro subtraídos da empresa vítima (fl. 21).
A autoria também ficou bem provada, uma vez que EWERTON
foi reconhecido pelas vítimas Ailton e Fernando na fase inquisitória (v.
termos de declarações de fls. 14 e 17, respectivamente) e também em
juízo (v. mídia que acompanha os autos digitais), enquanto
ANDERSON foi reconhecido apenas pela segunda na Delegacia (fl.
17) e por ambas em juízo (mídia).
Ailton, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (fl. 14), declarou
que “trabalha para a empresa JTI Distribuidora de Cigarros... Na data
de hoje [01/03/2019], quando iria efetuar uma entrega..., [ele e
Fernando] foram abordados... por cinco indivíduos... Um deles estava
armado com um revólver preto e determinou que parassem o veículo
[um “furgão” de entregas, então conduzido por Fernando]... Os
criminosos determinaram que... entrassem numa viela... Um [deles]...
abriu a porta do motorista, o que fez com que o alarme [do veículo]
disparasse... Fernando conseguiu abrir o baú do caminhão para que
os criminosos levassem a carga... [Em seguida, eles] saíram correndo
para a favela... Não usavam nem bonés nem máscaras, sendo que foi

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
8
possível verificar as suas características... Depois foi informado de
que policiais haviam encontrado indivíduos com alguns dos pacotes
de
cigarro
[subtraídos]...
Reconheceu
EWERTON...
[e
os
adolescentes Matheus e Eduardo]... como sendo autores... do delito...
Foram recuperados dez pacotes de cigarros” (fl. 14). Em juízo (mídia),
reconheceu ambos os sentenciados, esclarecendo que, quando do
reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, não conseguiu
identificar ANDERSON em razão de ter ficado muito distante dele. Na
sala de audiência, contudo, como pôde vê-lo mais de perto,
reconheceu-o sem sombra de dúvidas.
No mesmo sentido as declarações da vítima Fernando (fl. 17 e
mídia), a qual acrescentou, em juízo (mídia), que a ação delitiva durou
cerca de quatro ou cinco minutos.
Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Robson Farias (fl. 9) e Anderson Farias Pereira (fl. 12), em
depoimentos amplamente coincidentes, afirmaram na fase inquisitória
que “efetuavam patrulhamento de rotina quando foi irradiado via
Copom a ocorrência de um roubo de carga nas proximidades [de]
onde estavam... As vítimas informaram que foram roubadas por cinco
indivíduos, sendo que um deles estaria armado com um revólver,
tendo então fornecido as características [deles]... Começaram a
efetuar diligências próximas ao local dos fatos, tendo logrado êxito em
visualizar cinco indivíduos, dos quais dois seguravam caixas de
cigarros as quais foram dispensadas quando avistaram policiais, tendo
empreendido fuga... Conseguiram deter os dois indiciados e três
adolescentes... Nesta delegacia, as vítimas reconheceram, sem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
9
sombra de dúvidas, os indiciados EWERTON e ANDERSON, bem
como os adolescentes Matheus e Eduardo como sendo os indivíduos
que praticaram o roubo” (fl. 9). Em juízo (mídia), Anderson
acrescentou que os roubadores dispensaram os pacotes de cigarros
apreendidos poucos instantes antes de serem abordados.
EWERTON negou a prática do roubo na Delegacia de Polícia (fl.
31), dizendo que “estava conversando [com amigos]... quando foi
abordado pelos policiais... Não correu [deles]...” Em juízo (mídia),
acrescentou que não sabe por qual motivo as vítimas o reconheceram
como um dos autores do roubo.
ANDERSON também negou a imputação na fase inquisitória (fl.
32), alegando que “estava... em frente a sua residência quando foi
abordado pelos policiais...” (fl. 32). Em juízo (mídia), diversamente,
disse foi preso quando estava com EWERTON em um salão de
cabelereiro.
O adolescente Eduardo, ao ser ouvido em juízo (mídia), afirmou
que é irmão de EWERTON e, no dia do ocorrido, foi cortar seu cabelo
juntamente com ele e ANDERSON. Foram todos presos quando
aguardavam no salão de cabelereiro.
As testemunhas de defesa Andressa Alves da Silva (mídia),
Carlos Eduardo Passe (mídia), Kassia Keila Machado Lima (mídia),
Marli Costa Almeida e Marli Costa Almeida (mídia) disseram que não
presenciaram o roubo, mas apenas o momento em que os réus foram
abordados pela polícia.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
10
Nada emergiu dos autos que indicasse da vítima e dos
mencionados policiais militares ânimo de falsa incriminação, razão por
que não há que negar valor probatório às suas declarações e
depoimentos.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente, como, por exemplo, nos casos em essas pessoas não
conheciam o agente anteriormente ao fato:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator
Min. CELSO DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada
dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No
presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que
os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação.
Recurso não provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:
18/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP - APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
11
Pesa ainda contra os apelantes a circunstância de terem sido
flagrados quando carregavam parte dos pacotes de cigarro subtraídos
da empresa vítima, não tendo qualquer deles apresentado justificativa
convincente para tal fato.
Como sabido, nos crimes patrimoniais o encontro do bem
subtraído com o(s) suspeito(s) constitui indício veemente de autoria,
que só é afastado quando há prova segura da inocência do possuidor.

Abundante, nesse sentido, a jurisprudência brasileira, como
exemplificam os seguintes julgados [sem destaques nos originais]:
"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema
de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de
sua responsabilidade e. invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o
que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que
demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. Vigora no nosso ordenamento jurídico o
princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado valer-se de todo o acervo
probatório para decidir, desde que o faça motivadamente. A perícia não é o único elemento de
prova apta para demonstrar o emprego da arma e a impossibilidade de sua realização, para
comprovação da potencialidade lesiva do artefato, não tem o condão de, por si só, afastar a
majorante do art. 157, §2o, I, do Código Penal..." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza
Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6aT. DJE 25.08.2014)
ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração
mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor -
validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só
devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação
visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o
ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por
provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com
desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada -
desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores caso concreto onde não houve
perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento existência de posse mansa e
pacífica, ainda que momentânea reconhecimento da forma tentada impossibilidade. (...) (TJSP -
APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello,
Data de Julgamento: 04/12/2014, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, mostra-se incabível o acolhimento da tese da insuficiência
probatória, até porque não trouxe a defesa dos acusados contraprova
capaz de depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que o
incriminam.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
12
De outra parte, não há que se cogitar da absolvição dos
sentenciados no tocante ao delito do artigo 244-B da Lei no 8.069/90,
em razão da ausência de prova de que “antes do fato os menores
[que com os sentenciados praticaram o roubo]... não eram
inteiramente corrompidos...” (fl. 487).
Há que considerar, desde logo, que a norma insculpida no
“caput” do mencionado artigo 244-B, enquanto define como ilícita a
corrupção de menores por meio da formulação típica “Corromper ou
facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos”, ao mesmo tempo
elenca duas condutas tendentes à corrupção
dentre as muitas
possíveis, hipoteticamente
que o legislador entendeu como as
únicas merecedoras de repressão por meio desse tipo penal
específico, que são a de praticar “com ele” [o(s) menor(es)] de um
crime, ou induzi-lo a prática de um crime.
Isto não significa que não haja outras condutas capazes de
corromper os menores, moral ou fisicamente, sendo igualmente
merecedoras de repressão penal. Assim, por exemplo, aquelas
tipificadas nos artigos 240 e 241-D, da mesma Lei no 8.069/90 e
aquelas tipificadas nos artigos 173, 217-A, 218, 218-A e 218-B, do
Código Penal.
A norma de proibição contida no aludido artigo 244-B apenas
define formas de corrupção que o legislador entendeu devessem ser
objeto de construção típica própria, quer pela necessidade de
comunicar claramente aos seus destinatários o respectivo conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
13
(e, naturalmente, suas consequências), quer pela necessidade de
atribuição de penas especificamente vinculadas à sua gravidade.
Desse modo, parece claro que a prática de crime na companhia
de adolescente (equivalente à formulação “com ele praticando infração
penal” encontrada no mencionado tipo), quando conhecida a condição
da menoridade e presente a intenção de cometimento da infração com
o menor, é suficiente para a caracterização do delito em questão.
E porque deriva do senso comum o entendimento de que esse
modo de agir dá ensejo (ou ao menos contribui) a corrupção de
menores, a correta exegese da norma é a de que o tipo se completa
com a prática de qualquer das condutas nele descritas, com total
independência da prova de que o menor estivesse previamente
corrompido. Em outras palavras, a eventual circunstância da
honestidade (ou da "não corrupção") anterior do menor, porque não
constitui elemento normativo do tipo, não precisa ser demonstrada,
por tratar-se aqui de crime formal.
Todo cidadão brasileiro, maior ou menor de dezoito anos, deve
ser considerado honesto para os fins penais até prova em contrário,
sob pena de violação dos postulados garantidores dos direitos
individuais, bem como das regras constitucionais de proteção à
cidadania, notadamente a norma do art. 3o da Constituição Federal,
que elenca os "objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil", entre os quais o do inciso IV: "promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação".

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
14
Assim, para os fins do art. 244-B da Lei 8.069/90, apenas
importa averiguar se o menor possuía idade inferior a 18 anos na
época dos fatos, pois, em caso positivo, impõe-se considera-lo como
ser humano passível de proteção especial do Estado (garantida pela
ordem constitucional e pela mesma Lei no 8.069/90), a qual é
incompatível com a presunção de que é desonesto por ausência de
prova quanto à honestidade o que, aliás, implicaria sua vitimização
secundária.
Não é por outra razão que a jurisprudência brasileira já aclarou
que o tipo penal do artigo 244-B1 define delito de natureza formal2
que, como tal, dispensa a prova de que o agente, praticando na
companhia do menor, ou induzindo-o a praticar ato delituoso, tenha
causado em relação a ele qualquer alteração psíquica significativa, eis
que o legislador entendeu que essas condutas são suficientes para
corromper ou facilitar a corrupção do indivíduo cuja personalidade
ainda se encontre em formação, sendo por isso mais susceptível às
influências deletérias provenientes dos adultos.
Nesse sentido, as seguintes decisões do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1.
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA
ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE
PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de
corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na
1 Assim como o que o antecedeu: artigo 1o da Lei 2.252/54.
2 No julgamento do REsp. n. 907.674-SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. 22.05.2007, v.u., o STJ reconheceu que o delito do artigo 1o da Lei
2.252/54 “é delito formal, que prescinde da efetiva corrupção do menor para sua configuração”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
15
companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está
em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São
desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a
causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF, RHC 111434, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012)
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO
PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE
MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA
DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente
imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes:
RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz
Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/
o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A configuração do crime de
corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o
anseio social é a sua recuperação. 3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II), bem como pelo crime
de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o
adolescente à prática do delito em comento. 4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos
padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o
jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob
pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção
do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (STF, RHC 108442, Relator Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG
19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012)
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI No 8.069/90. CRIME FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. 1. No julgamento do recurso
especial representativo de controvérsia no 1.127.954/DF firmou-se o entendimento de que o crime
tipificado no art. 244-B da Lei no 8.069/90 possui natureza formal, ou seja, para a sua
configuração não é necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo
suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de
maior de 18 (dezoito) anos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp
1342923/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe
15/02/2013)
PENAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ART.
1o
DA
LEI
N°
2.252/54.
CARACTERIZAÇÃO. 1 Segundo precedentes deste STJ o delito previsto no art. 1o da Lei n°
2.252/54, por ser formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor (adolescente), sendo
suficiente apenas a sua participação em empreitada criminosa junto com um sujeito penalmente
imputável (maior de 18 anos). 2 - A legislação visa, em última ratio, a degradação da
personalidade do menor, com repetidos aliciamentos para o crime sendo, pois, irrelevante a
constatação de ter sido, em data anterior, autor de ato infracional. 3 Recurso conhecido e
provido." (STJ, REsp 445.633, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 04.08.2003)
E, no sentido de ser suficiente apenas a participação do menor
na empreitada criminosa, juntamente com o agente maior, para a
caracterização do delito em questão, primorosa é a lição do eminente
Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, manifestada por ocasião do
julgamento do REsp. no 182.471, em 21.6.99, que cabe aqui
reproduzir:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
16
"RESP - PENAL - LEI N° 2.252/54 CONCURSO FORMAL - A Lei n° 2.252/54 visa a
preservar o menor, punindo quem o iniciar na prática delituosa, ou seja, buscando sua
colaboração material para a prática do crime. Todo crime é crime de resultado. Não basta a
conduta. Imprescindível ocasionar impacto no objeto jurídico, trazendo dano, ou perigo de dano.
Fora desse limite, o comportamento se faz atípico. Não há resultado presumido. Existe, ou não
existe! Relativamente à conduta descrita na Lei na 2.252/54, é 'corromper ou facilitar a
corrupção'. Tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. 0 primeiro significa afetar o
caráter do menor, de modo a ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar
oportunidade para que isso aconteça. O agente que atrai menor para auxiliá-lo na prática do
roubo, crime contra o patrimônio, facilita, estimulando, encorajando o jovem na senda criminosa.
Ainda que o fato seja isolado, não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar oportunidade para
ingressar na senda negra da criminalidade. Evidente, se houver retorno também, estará
configurada a corrupção. A distinção, entretanto, não invoca o velho crime formal. Na hipótese,
há resultado, qual seja, a probabilidade da corrupção. Lógico, a extensão do evento pode ser
maior, compreendendo também a atração, o estímulo e o fornecimento de meios para a
execução mostrar-se eficaz. O delinquente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores
porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar
a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota
em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando à medida em que alguém
busca a colaboração do menor para a prática do ilícito jurídico, trazendo dano, ou perigo de dano.
Fora desse limite, o comportamento se faz atípico. Não há resultado presumido. Existe, ou não
existe! Relativamente à conduta descrita na Lei na 2.252/54, é 'corromper ou facilitar a
corrupção'. Tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. O primeiro significa afetar o
caráter do menor, de modo a ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar
oportunidade para que isso aconteça. O agente que atrai menor para auxiliá-lo na prática do
roubo, crime contra o patrimônio, facilita, estimulando, encorajando o jovem na senda criminosa.
Ainda que o fato seja isolado, não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar oportunidade para
ingressar na senda negra da criminalidade. Evidente, se houver retorno também, estará
configurada a corrupção. A distinção, entretanto, não invoca o velho crime formal. Na hipótese,
há resultado, qual seja, a probabilidade da corrupção. Lógico, a extensão do evento pode ser
maior, compreendendo também a atração, o estímulo e o fornecimento de meios para a
execução mostrar-se eficaz. O delinquente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores
porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar
a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota
em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando à medida em que alguém
busca a colaboração do menor para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja
graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade. O
tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez, para o
campo da delinquência. Não há perfeita igualdade com o crime do mencionado art. 218 do
Código Penal, onde vozes há que excluem a criminalidade se a vitima estiver integrada na prática
da vida sexual. Importante: o objeto jurídico é outro. Na lei n° 2.252/54 busca-se impedir o
estímulo de ingresso, ou permanência na criminalidade".
De resto, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no mês
de outubro de 2013, pacificou o entendimento supra demonstrado, ao
editar a Súmula no 500 (Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe
28/10/2013), com o seguinte enunciado:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
No caso em apreço, ante a certeza quanto à existência do fato,
configurador de crime contra o patrimônio qualificado, assim como a
atuação dos agentes na companhia dos adolescentes Eduardo das

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
17
Neves da Silva e Mateus Rodrigues Pires, de 17 (dezessete) e 16
(dezesseis) anos de idade, respectivamente (qualificações de ambos
constantes de fl. 25), seria difícil sustentar que a ação dos acusados
não contribuiu para a deformação de sua personalidade (ainda que
entendida esta deformação como a afirmação de valores
desconformes com os normais padrões de convivência social), que é
justamente o bem jurídico que o citado tipo penal visa proteger.
É dizer, o delito é formal e a acusação cumpriu o seu dever de
demonstrar o fato narrado, que se subsome perfeitamente à norma
jurídica contida no respectivo tipo penal.
De outra parte assiste razão ao i. Promotor de Justiça no tocante
ao pedido de exasperação das penas-base relativas ao delito de roubo.
Conforme se verifica da sentença de fls. 448/458, na primeira
fase do cálculo o i. Magistrado fixou as reprimendas de ambos os
sentenciados nos mínimos montantes legais (4 anos de reclusão e 10
dias multa v. fls. 457/458).
Contudo, é forçoso reconhecer que as circunstâncias do caso
concreto revelam da conduta de EWERTON e ANDERSON
reprovabilidade superior àquela que é ínsita ao tipo penal do artigo
157 do Código Penal.
De fato, conforme bem salientado pelo i. Promotor de Justiça-
designado, Dr. Rodrigo Simon Machado, o roubo foi praticado “por
diversas pessoas [cinco], agindo os réus em conjunto com ao menos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
18
dois adolescentes. Tal demonstra uma maior periculosidade nas
condutas e maior desvirtuamento social dos agentes...” (fl. 657).
Nosso sistema penal, de origem romano-germânica (ou “direito
continental”, como é denominado pelos anglo-saxões da “common
law”) é bastante restritivo no que respeita à tarefa de fixação das
penas, impondo aos juízes rígida gama de normas e critérios, dos
quais eles não podem se afastar.
O único espaço reservado ao empirismo é o que se refere à
elasticidade na escolha do quantum de pena-base a ser aplicado a
cada crime, que atende à verdade incontestável de que cada caso
possui suas peculiaridades, sendo o juiz da causa a autoridade mais
indicada para aquilatar o grau de resposta estatal necessário para
atender às necessidades preventivas próprias do ambiente em que se
manifesta a realidade delitiva. Afinal, é o juiz da causa que maior
proximidade mantém com os agentes criminosos, vítimas e
testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias judiciais no caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Mas é fato que, desde o advento do Código Penal, passando
pela entrada em vigor da Lei 7.209/84, culminou por transformar-se
em praxe forense a fixação das penas corporais nos patamares
mínimos estabelecidos para cada tipo penal, nada obstante ter o
legislador disponibilizado ao Juiz, no artigo 59 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
19
diversos critérios voltados a auxilia-lo na tarefa de sua individualização.
Sem embargo, parece claro que a fixação automática das penas
no patamar mínimo, sem observância dos critérios disponibilizados no
mencionado artigo 59 ("a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e
consequências do crime"), ela sim, importa ofensa aos princípios de
proporcionalidade e igualdade e, em última análise, violação do direito
à "individualização da pena", garantido pela norma do artigo 5o, inciso
XLVI, da Constituição Federal.
Efetivamente, a praxe da fixação sistemática da pena mínima
não apenas frustra a razão de ser do aparato mantido pelo Estado
com a finalidade de punir os violadores da Lei Penal, mas também
estabelece em relação aos condenados por delitos mais leves isto é,
delitos idênticos praticados em circunstâncias menos gravosas para
as vítimas e a coletividade situação de equiparação extremamente
injusta.
No caso destes autos, verifica-se que o i. Julgador de Primeiro
Grau, ignorando o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal,
deixou de apreciar e valorar a especial intensidade do dolo de
EWERTON e ANDERSON, exteriorizada pelo fato de terem eles
praticado o roubo mediante concurso de cinco agentes, sendo dois
deles adolescentes.
A essa circunstância fática, que traduz indubitavelmente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
20
culpabilidade superior à verificada na maioria das situações que
afloram na praxe forense, há que responder o Estado-juiz com pena
mais severa, por imperativo de Justiça.
Assim fazendo, as reprimendas são agora aumentadas, na
base, em 1/6 acima dos mínimos legais, resultando em 4 anos e 8
meses de reclusão e 11 dias-multa para cada sentenciado.
Na segunda etapa, porém, as reprimendas de EWERTON e
ANDERSON devem retornar aos pisos, uma vez que milita a favor de
ambos a atenuante da menoridade relativa (eles possuíam 19 anos na
data do fato, cf. qualificações de fls. 31 e 32, respectivamente).
De outra parte, não há que afastar a qualificadora relativa ao
concurso de agentes, eis que restou bem demonstrada sob o crivo do
contraditório, em especial pelas declarações das vítimas Ailton e
Fernando, as quais afirmaram categoricamente que o roubo foi
praticado por cinco indivíduos.
No que respeita à alegação defensiva sobre não haver prova
quanto ao prévio conluio entre os sentenciados e demais comparsas,
de modo a inviabilizar o reconhecimento do concurso de agentes,
cumpre salientar que somente como ode à ingenuidade se poderia
concluir que os roubadores agiram independentemente, cada um
movido por ânimo individual de roubar, visando coincidentemente a
mesma carga e tolerando-se mutuamente durante a prática dos atos
executórios do crime.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
21
Por outro lado, é de ser reconhecido, de ofício, o concurso
formal entre os delitos.
O tipo penal do artigo 244-B, da Lei 8.069/903, contempla duas
formas de cometimento do delito de corrupção: (1a) a prática de
infração penal com menor e (2a) o induzimento de menor a prática
de infração penal.
Em geral, a primeira forma ocorre quando o(s) agente(s) maior,
em conjunto com o menor, porque são amigos, parentes, colegas ou
membros de um mesmo grupo (bando, gangue ou quadrilha), praticam
uma segunda infração digamos, de ordem patrimonial , sem que
seja necessário que o(s) maior(es) convença ou induza o menor a
atuar em sua companhia. Nesses casos, conquanto se possa afirmar
que o maior age sem importar-se com o risco de corrupção do menor,
omitindo-se quanto à possibilidade de evitar a ocorrência desse
resultado ou mesmo desprezando essa possibilidade (dolo eventual),
não é razoável afirmar que as condutas típicas derivam de desígnios
autônomos, de modo a ensejar a cumulação das penas com base na
da regra do concurso formal impróprio (artigo 70, “caput”, segunda
parte, do Código Penal). Ocorre, nesses casos, o concurso formal
próprio, que enseja a aplicação da regra do artigo 70, “caput”, primeira
parte, do C. Penal.
Por outro lado, quando o(s) agente(s) maior induz (conduta
autônoma) o menor a praticar infração penal (convencendo-o ou
determinando-o a fazê-lo, com emprego de argumento de qualquer
3 “Artigo 244-B:- Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o
a praticá-la”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
22
espécie ou relação de supremacia física ou moral), visando com isso
introduzi-lo no mundo do crime ou, ainda, assegurar ou facilitar a
produção do resultado correspondente a infração, há que aplicar-se a
regra do concurso material, que determina a cumulação das penas,
pois nessa hipótese há, claramente, “mais de uma ação ou omissão”
(artigo 69, “caput”, do Código Penal). Da mesma forma, se emergem
evidências de que a prática do crime com o menor deriva de desígnio
autônomo, ainda que decorrente da própria dinâmica da ação
criminosa (por exemplo, a necessidade de que o menor arrebate os
bens da vítima durante um crime de roubo, enquanto o agente maior a
mantém sob a mira de arma de fogo), há que aplicar-se a regra do
concurso formal impróprio (art. 70, “caput”, 2a parte, do CP),
resultando, igualmente, na cumulação das penas.
Ausentes, porém, dados que permitam concluir sobre a
existência de desígnios autônomos ou condutas diversas ou
independentes, há que aplicar-se a regra do concurso formal (próprio)
de infrações, uma vez que a ação caracterizadora da corrupção não
pode ser compreendida como resultante de deliberação autônoma,
senão como mera contingência da deliberação quanto à prática do
delito de roubo.
Assim, estando o agente maior decidido, juntamente com menor
(ou menores), praticar um delito
por exemplo
de roubo, a
circunstância de conhecer plenamente a menoridade do comparsa
não caracteriza conduta autônoma, embora caracterize o dolo
concomitante de praticar com ele, sem importar-se com a condição da
menoridade, um outro delito, o que é suficiente para caracterizar o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
23
delito de corrupção de menor do artigo 244-B do ECA,
independentemente do desígnio prévio de induzimento do menor a
praticar o crime ou a determinação subjacente de corrompê-lo

circunstância essa que, em tais hipóteses, constitui um irrelevante
penal. Afinal, o tipo penal pune não somente o induzimento de menor
à prática de crime, evidentemente com o propósito de evitar sua
corrupção, mas também a prática de crimes na companhia de menor,
porque essa conduta implica contribuição a que o menor continue
imerso na criminalidade.
No caso em apreço, nada indica que a ação caracterizadora do
roubo resultou de deliberação autônoma em relação à vontade de
corromper os menores (como se dá nos casos em que os agentes
maiores convencem ou induzem menor a praticar com eles um roubo
com o propósito introduzi-lo no mundo do crime...), intenção essa que,
caso demonstrada, caracterizaria o concurso formal impróprio (artigo
70, “caput”, segunda parte, do Código Penal), ensejador da aplicação
cumulativa das reprimendas como no concurso material. Ao que
tudo leva a crer, a prática do crime em companhia do menor resultou
da absoluta indiferença do agente em relação à condição da
menoridade do comparsa, integrando o dolo relativo à prática do delito
em sua companhia a mesma conduta caracterizadora deste delito.
E, em casos que tais, a jurisprudência tem admitido a aplicação
da regra do concurso formal simples ou próprio, como exemplificam os
seguintes precedentes [sem destaques nos originais]:
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO

LATROCÍNIO
TENTADO,
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
PERPETRADO
POR
TRÊS
COMPARSAS
E
TRÊS
ADOLESCENTES INFRATORES (CORRUPÇÃO DE MENORES) e QUADRILHA Condenação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
24
- Autoria e materialidade comprovadas Confissão dos réus (ainda que parcial) - Pretensão
absolutória voltada para a expedição de um desate absolutório por insuficiência probatória de
todos os delitos Desclassificação do latrocínio para roubo Participação de menor importância
Redução de penas (circunstâncias atenuantes) Reconhecimento do concurso formal entre
o roubo e a corrupção de menores - Abrandamento da regência carcerária - Apelos a que se
dá provimento para absolver do delito de quadrilha, porquanto não provado o vínculo associativo
e permanente e para reduzir as penas do roubo na terceira fase da dosimetria penal, como
também aplicar o concurso formal perfeito entre a corrupção de menores e o roubo, nos termos
propostos pelo voto. (TJSP - APL: 00662622520138260050 SP 0066262-25.2013.8.26.0050,
Relator: Ivo de Almeida, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1a Câmara de Direito Criminal, Data
de Publicação: 21/10/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Concurso de pessoas Emprego de arma de fogo
Resistência
Corrupção de menores
Condenação nos termos da denúncia
Recurso
defensivo Pela absolvição da imputação ao art. 329, "caput", do CP, por insuficiência probatória
da existência do fato, ou atipicidade. Absolvição da imputação ao art. 244-B, do ECA, porque não
tinham os apelantes ciência da menoridade de J.M.C. e C.A.S.J. e porque os menores já
estavam corrompidos, ou porque configuraria bis in idem a condenação por corrupção de
menores e majoração da pena do roubo, na terceira fase, pelo concurso de pessoas.
Subsidiariamente para este delito, pugnam pelo reconhecimento de concurso formal, porque
ambos teriam sido corrompidos através de uma conduta apenas que cominou nos dois crimes.
Ainda, pela diminuição da diminuição da pena abaixo do mínimo-legal pela confissão espontânea
dos apelantes, em contrariedade à Súmula n. 231, STJ, aumento menor na terceira fase da
dosimetria do roubo, porque não devidamente fundamentado, fixação de regime inicial menos
gravoso, e aplicação do art. 387, § 2o, CPP, para fins de determinação do regime inicial
Materialidade e autoria do roubo e corrupção de menores comprovadas Insuficiência probatória
da resistência Reconhecimento de concurso formal entre o roubo e a corrupção dos
menores, pois não provada a ausência de desígnios autônomos para os crimes (art.
70,"caput", primeira parte, CP) Pena redimensionada Recurso parcialmente provido. (TJSP
- APL: 00037062520138260587 SP 0003706-25.2013.8.26.0587, Relator: Alberto Anderson Filho,
Data de Julgamento: 01/10/2015, 7a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
03/10/2015)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. “1. Deve ser reconhecido,
na hipótese dos autos, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo
circunstanciado e corrupção de menores, tendo em vista que o recorrido, com uma única
conduta, praticou os dois delitos. 2. Recurso improvido." (STJ, REsp 1.094.915/DF, 5.a Turma,
Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 01/06/2009).
Aplicada, pois, a regra do artigo 70, “caput”, primeira parte, do
Código Penal, e considerando que os critérios que informaram a
quantificação das reprimendas do crime mais grave não autorizam
aumento superior ao mínimo previsto para o “concurso formal próprio”,
ficam as reprimendas relativas ao roubo majoradas à fração de 1/6,
ficando definitivamente estabelecidas em 6 anos, 2 meses e 20 dias
de reclusão e 15 dias-multa para cada sentenciado.
Também assiste razão ao i. Promotor de Justiça quanto ao pleito
de fixação do regime inicial fechado
ficando afastado, por
conseguinte, o pleito defensivo de fixação do regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
25
De fato, o regime mais rigoroso é o único que se amolda às
circunstâncias do fato e à personalidade dos sentenciados, que
praticaram crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social,
revelando desprezo pelos bens jurídicos por ele tutelados: o patrimônio
e a liberdade individual e incolumidade física das pessoas.
Trata-se de crime de roubo qualificado (no caso, praticado em
concurso de cinco agentes, sendo dois deles adolescentes), em
relação ao qual os regimes mais brandos (semiaberto e aberto), pela
baixíssima carga repressiva que encerram, constituem alternativas
penais
claramente
insuficientes
para
cumprir
as
exigências
preventivas da pena, mormente se se considera a repugnância social
ao delito de roubo e o grau de reprovabilidade da conduta, reveladora
de desprezo pelos bens jurídicos acima mencionados.
É despiciendo argumentar demoradamente acerca da gravidade
do delito de roubo, infração que vem assolando o país nas últimas
décadas, trazendo intranquilidade e temor a milhões de cidadãos,
especialmente os que habitam as grandes cidades. Já não há
argumento técnico ou discurso político capaz de dissimular a tragédia
em que se transformou a questão da segurança pública no Brasil, em
escala inegavelmente maior do que na maioria dos países do planeta.
Falta, por certo, quantificar minuciosamente as consequências, mas
não é temerário afirmar que elas poderiam alcançar cifras gigantescas
se considerado não somente o patrimônio das vítimas lesadas, mas,
também, o custo social imanente, que compreende os gastos médicos
com as lesões e traumas psicológicos provocados naquelas, bem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
26
assim a redução da atividade econômica decorrente do aumento da
ansiedade coletiva (notadamente no que respeita à indústria do
entretenimento e turismo) e, naturalmente, o aumento das despesas
públicas com a atividade de persecução penal (serviços judiciários,
construção de prisões etc.).
Essas ponderações conduzem a conclusão de que a eventual
concessão de regime mais ameno atuaria, em última análise, como
incentivo à continuação da carreira criminosa do sentenciado na
medida em que, como sabido, a absoluta falta de estabelecimentos
apropriados para a manutenção dos criminosos condenados nos
regimes mais brandos (Institutos Penais e Casas de Albergue) acaba
invariavelmente gerando rápida progressão ao regime de “albergue
domiciliar”4 (que “prisão não é”5, como ressaltou o i. Ministro do STF
Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de 2013, quando se
discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos
condenados na Ação Penal 470), equivalente à liberdade plena
(desafortunadamente a fiscalização das “condições” correspondentes
é quase inexistente...6) e que representa na consciência do infrator a
ausência de resposta estatal em relação à conduta praticada7.
Não por outra razão, assim decidia o extinto Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo:
Se a gravidade do roubo não é significativa e consequente seja para justificar a prisão
processual, seja para determinar o regime fechado, seja para qualquer outro efeito relevante
4 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
5 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí
se parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
6 E isto, sem que se possa atribuir a responsabilidade por esse estado de coisas ao Poder Judiciário, que não está aparelhado para
o exercício de tal atividade, cabendo-lhe exclusivamente impor as consequências legais do descumprimento das condições, quando
noticiado a respeito.
7 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
27
manda a coerência que se assemelhe a “gravidade” a uma irrealidade jurídico-penal. Se assim
for, não se compreende a aplicação do critério da proporcionalidade cominativa ao roubo,
convindo mais, do ponto de vista lógico, que se lhe impusesse sanção pecuniária. E só.
(TACrimSP, 7a Câmara, Habeas Corpus no 354.728-1)
A volumosa casuística dos roubos praticados por condenados, que se encontravam
sob regime semiaberto, mostra, ineludível e incontrastavelmente, que os criminosos violentos
devem ser mantidos no regime fechado até que se constelem evidências sólidas, apontando no
sentido de escassa possibilidade de reincidência. (TACrimSP , 7a Câmara, Apelação-Reclusão no
1.183.025-6)
Roubo. Determinação do regime semiaberto. Afronta ao princípio da necessidade e
suficiência (CP, art. 59) Temeridade. Considerando-se um dado estatístico (sete em dez
condenados abandonam o regime intermediário) e uma previsão lógica (o foragido retoma a
agenda transgressiva) tem-se por certo e inelutável que a não imposição de regime fechado ao
criminoso violento deixou de ser uma dúvida teórica para se reduzir a concreta temeridade. Em
tais condições, a fixação do regime semiaberto apresenta-se desconforme ao art. 59 do Código
Penal: não reprova nem previne suficientemente. Que eficácia reprovativa terá um regime de que
o condenado zomba? Que eficácia dissuasiva há de ter uma tíbia condenação de que o virtual
criminoso não faz caso e escarnece? (TACrimSP , Apelação-Reclusão no 1.205.473-2, j. em
28/9/2000)
“Execução - Regime fechado - Crime de roubo - Sentença confirmada. - Revela
manifesta periculosidade, pela vistosa conduta vulneradora social, o agente que pratica o delito
de roubo, crime que envolve, como é de sua substância, uma violência, física ou moral, contra a
pessoa, não sendo possível, desde o só ângulo correcional e do interesse societário numa não-
reincidência delituosa, uma prognose inicial favorável à retificação do comportamento do réu,
mostrando-se o regime fechado o mais adequado. [Trecho do acórdão]... a concessão de regime
semi-aberto ao autor de roubo desvitaliza a eficácia intimidante da pena, siginificando dizer que
incentiva a subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência à pessoa''.
(Acórdão proferido nos autos da Apelação no 999.577/8 -Ação Penal no 342/95, da 28a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo-, em 26 de fevereiro de 1996, publicado na RJTACrimSP,
São Paulo, v. 29/229, Jan/Mar/1996).
E não é a outro sentido que se inclina a mais alta Corte de
Justiça do país, v.g.:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ordinário
previsto na Constituição Federal. 2. O emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso
concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição
de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal.
Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização
de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-
base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está
relacionada ao maior desvalor da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC
124663 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014)
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão mediante sequestro e roubo
majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Condenação. Fixação do regime
inicial fechado. 3. Reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras
provas dos autos. Possibilidade. 4. Elementos do tipo “extorsão mediante sequestro”
devidamente configurados. 5. Provas demonstram emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas. 6. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ausência de ilegalidade. 7. Mantida a condenação, não há que se falar em alteração do regime
prisional. 8. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 117980, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120
DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014)
HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
28
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME
DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS, 7
MESES E 6 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
ART.
59
DO
CÓDIGO
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada
foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de
indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF
descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por
Tribunal Superior. II O art. 33, § 3o, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim
como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código
Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. III O
magistrado sentenciante optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade
concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por
essa prática. Tais fundamentos, ao que parece, são suficientes para permitir a imposição do
regime prisional mais gravoso. IV
Impetração não conhecida. (HC 118092, Relator Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
11/02/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 26-02-2014 PUBLIC 27-02-2014)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
ARTIGO 33, § 2o, alínea "b", e seu parágrafo 3o, c/c art. 59, "caput", e inc. III, do Código Penal. 1.
Mesmo condenado a pena inferior a oito anos de reclusão (no caso, de seis anos), não faz jus o
paciente, só por isso, ao regime semiaberto de cumprimento de pena, autorizado pela alínea "b"
do § 2o do art. 33 do Código Penal, pois, além desse requisito objetivo, e o da não reincidência,
deve ser levado em consideração, também, o disposto no art. 59, "caput", e seu inciso III. 2.
Tendo sido, na hipótese, adequadamente fundamentado o acórdão impugnado, em todos esses
pontos, não é de ser acolhida a impetração do "writ", pela qual visou o paciente o reconhecimento
ao regime semi-aberto, fundado, apenas, no limite de pena que lhe foi imposta. 3. "H.C."
indeferido. (HC 73750, Relator Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em
18/06/1996, DJ 06-09-1996 PP-31853 EMENT VOL-01840-03 PP-00464)
Não se deve olvidar, em acréscimo, que é justamente em
relação aos crimes contra o patrimônio que se verifica a maior
propensão a reincidir8. E, sem dúvida alguma, o melhor modo de
contrapor-se a esta propensão em um Estado Democrático de Direito,
é através do exercício pleno da soberania interna pelas autoridades
legitimamente incumbidas da persecução penal in judicio, respeitados
os limites legais e constitucionais9.
Da mesma forma, não cabe, a esta altura, como pretende a i.
Advogada (v. fl. 493-supra), promover os sentenciados a regime mais
favorável de cumprimento da pena corporal, em que pese o advento
da Lei 12.736, de 2012, que autorizou o juiz da causa a efetuar a
8 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, como relator no julgamento da
Ap. n° 1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade
precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
9 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
29
“detração” do tempo de prisão provisória por ocasião da prolação da
decisão final.
É que a nova redação dada ao artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, apenas autoriza o pretendido efeito da detração
quando há suficientes elementos que permitam o juiz aferir a presença
do requisito subjetivo para a progressão de regime, uma vez que
mencionada norma não revogou a sistemática prevista no artigo 112 e
§§ 1o e 2o da Lei das Execuções Penais (Lei 7.210/84).
A mera alegação de que os sentenciados tenham cumprido o
requisito objetivo para tanto permanecendo no cárcere por período
superior a 1/6 (um sexto) do total da pena não autoriza a imediata
progressão para regime mais brando, mormente em se tratando de
crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, em
relação aos quais é imperativa a aferição, pelo r. Juízo da Execução,
do requisito subjetivo para a pretendida mudança, quer pelo
fornecimento de atestado de bom comportamento pelo “diretor do
estabelecimento”, quer pela realização de Exame Criminológico para
aferição do mérito individual do sentenciado, caso esta se revele
necessária.
Por fim, é dado por prejudicado o pleito de que EWERTON e
ANDERSON aguardassem o julgamento do recurso em liberdade, eis
que superado pelo desfecho que encerra a presente decisão.
Com efeito, a prisão cautelar dos acusados deve ser mantida,
uma vez que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
30
Processo Penal reconhecidos por ocasião da prolação da r. decisão
hostilizada (v. art. 387, § 1o, do CPP).
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no
dia 7.11.2019, firmou o entendimento contrário à execução antecipada
da pena, assentando a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal (redação dada pela Lei no 12.403/2011), conforme se
verifica da tira de julgamento publicada em 26.11.2019, no sítio
eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou
procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos
o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre
de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente
procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, a questão examinada pelo Pleno da Suprema
Corte, nas referidas ações de controle abstrato, restringiu-se à
impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da pena
como consequência da efetivação de condenação em julgamento em
Segundo Grau de jurisdição, sem que isso impeça, contudo, a
decretação da prisão provisória do condenado, desde que presentes
os requisitos que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento
jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
31
LUIZ EDSON FACHIN10, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por
condenado em confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que
retira-se o fundamento que até agora era majoritário e a partir de agora os juízes
decretarão ou não as prisões cautelares".
No caso destes autos, consoante já destacado no presente
voto, EWERTON DAS NEVES DA SILVA e ANDERSON DE BRITO
GOMES MATIAS praticaram o roubo em concurso com outros três
agentes, sendo dois deles adolescentes (Eduardo das Neves da Silva
e Mateus Rodrigues Pires).
Condutas dessa natureza demonstram que a liberdade dos
agentes implica sério risco à ordem pública, justificando a manutenção
da prisão preventiva, tal como decretada e mantida pelo d. Magistrado
sentenciante.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”11, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social12, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
10 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.
11 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
12 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
32
de crime, numa dada conjuntura13.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América14, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública15.
De fato, a lei norte-americana16 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente17; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
13 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão." (Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
14 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
15 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
16 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
17 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
33
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)18.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar19,
“a inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
18 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
19 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
34
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487720).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelo agente de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, a prática
do crime de roubo afeta, além do patrimônio, os bens jurídicos
segurança, tranquilidade e incolumidade física individuais), impende
seja a ele imposta a obrigação de permanecer custodiado até que se
opere o trânsito em julgado da decisão condenatória sem prejuízo,
evidentemente, de que o tempo de prisão seja futuramente detraído
20 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
35
do total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre EWERTON e
ANDERSON pende agora uma condenação penal, com a
concretização da sua culpabilidade e quantificação de sua pena
corporal a ser iniciada em regime fechado , é razoável supor que
eles sintam-se agora definitivamente inclinados a adotar a fuga do
distrito da culpa como meio de furtar-se ao cumprimento de sua
severa sanção, talvez para prosseguir alhures na prática de crimes
semelhantes como é de todos sabido, ante a ausência de registros
criminais unificados no país, bastaria a ele refugiar-se em outra
unidade da federação para lograr esse desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o
saudoso BASILEU GARCIA21 que “o fim mais saliente da prisão
preventiva é evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade,
assentada plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se
legítima e justa a providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da
prática de crimes e a preservação das provas e do regular andamento
do processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de
Processo Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão
preventiva o “perigo de que, antes do julgamento, [o acusado]
cometerá mais delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o
delito”, assim como a “prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503,
21 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
36
§ 2o, do Código de Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento
Criminal), que alude ao “alarme social que a prática do delito haja
provocado ou a frequência com que sejam cometidos fatos análogos”;
e, também, o CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga
ou perigo de fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou
da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição,
conservação ou veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza
e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que
este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e
a tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)22.
Em suma, a prisão provisória de EWERTON DAS NEVES DA
SILVA e ANDERSON DE BRITO GOMES MATIAS é também
necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tal como previsto
no art. 312 do Código de Processo Penal.
22 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute,
págs. 13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA
(isto é, a Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação,
somente pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
37
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que este Relator
atuou ao longo de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras
jurídicas públicas , mas sobretudo em face do momento agudo que
atravessa o país, marcado por abruptas tentativas de coactar o livre
exercício das atividades de policia judiciária, ministerial e jurisdicional
via da edição de leis apenas formalmente legítimas, há que registrar
que a decisão ora proferida exprime real convicção acerca dos
indícios e provas disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos,
extraída com a independência e imparcialidade que decorrem da
ordem constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e
dos tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil23.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial,
majorando as penas-base de EWERTON DAS NEVES DA SILVA e
ANDERSON DE BRITO GOMES MATIAS e estabelecendo o regime
fechado para o início do cumprimento das suas penas corporais.
Reconheço, também, de ofício, o concurso formal entre os crimes de
roubo majorado e corrupção de menores, de modo a ficarem ambos
sujeitos, em definitivo, às penas individuais de 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa calculadas pelo
mínimo valor unitário. Determino, finalmente, sejam os sentenciados
recomendados na prisão em que se encontram, com esteio nos
23 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de
Dezembro de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de
12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena
(Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-
Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de
2006.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1504991-76.2019.8.26.0228
38
artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator